Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO ANTERIOR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Considerando-se o direito de auto composição das partes e a gama de princípios que regem o direito processual civil, especialmente a conciliação que é um dos princípios norteadores do CPC (art. 3 do CPC), mostra-se possível a homologação de acordo extrajudicial firmado por advogados e partes, antes da fase de cumprimento de sentença, haja vista ser dever do Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e a cooperação.
2. Recurso provido.